Tribunal: STF
Processo: ARE 1363680
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-10
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: INOCORRÊNCIA. TEMA RG Nº 339. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementados: 



    “I – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.105/2015 – DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. Diante da redação do inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, conferida pela Lei nº 13.015/2014, não se conhece do recurso de revista quando a parte não indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA COOPERATIVA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.105/2015 – DESCABIMENTO. 1. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Quando a decisão se mostra bem lançada, com estrita observância das disposições dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 489 do NCPC e 832 da CLT, não se cogita de nulidade, por negativa de prestação jurisdicional. 2. VÍNCULO DE EMPREGO. COOPERATIVA. FRAUDE. Não viola a literalidade do parágrafo único do art. 442 da CLT a decisão regional que, com esteio na prova dos autos (art. 131 do CPC), reconhece relação de emprego entre pretenso associado e cooperativa - assim criada com intuito de burlar a legislação trabalhista -, quando, efetivamente, preenchidos os requisitos essenciais ao negócio jurídico (arts. 2º, 3º e 9º da CLT). 3. MUNICÍPIO. PROIBIÇÃO DE TERCEIRIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. O substrato fático que dá alento à decisão colegiada, pela qual restou evidenciado a proibição de o Município terceirizar a prestação de serviços de saúde, impede o acolhimento das ofensas alegadas (Súmula 126/TST). Agravo de instrumento conhecido e desprovido. III – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MPT. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.105/2015. Diante da demonstração de potencial divergência jurisprudencial válida e específica, merece processamento o recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. IV - RECURSO DE REVISTA DO MPT INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.105/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COOPERATIVA DE MÃO DE OBRA FRAUDULENTA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA A DIRETOR. PROIBIÇÃO DE FUNDAR, CRIAR, GERENCIAR, ADMINISTRAR QUALQUER OUTRA SOCIEDADE COOPERATIVA FRAUDULENTA. POSSIBILIDADE. TUTELA INIBITÓRIA. INSTRUMENTO PROCESSUAL IDÔNEO À PREVENÇÃO DE NOVAS VIOLAÇÕES A DIREITOS FUNDAMENTAIS DE ORDEM TRABALHISTA. É dever do Estado-Juiz valer-se de instrumentos processuais idôneos à prevenção de dano aos direitos fundamentais. Não há dúvidas de que a tutela inibitória consiste em um desses aparatos processuais, porquanto possui natureza preventiva e tem por escopo evitar a prática, repetição ou continuação do ilícito, do qual, potencialmente, surgirá o dano. Ressalte-se que o ordenamento jurídico não alberga direitos de natureza absoluta, tampouco assegura a quem quer que seja o direito de lesar a outrem ou a coletividade. Daí porque a concessão de tutela inibitória não significa a vulneração da presunção de inocência ou liberdade de associação dos réus. Aliás, o microssistema de tutela coletiva do Brasil prevê expressamente a possibilidade de o Estado-Juiz antecipar-se à prática do ilícito e por a salvo o direito a ser tutelado. É o que se depreende do art. 84, §5°, do CDC e 4° da 7.347/85. Não é necessária nova infração dos reclamados para, somente então, buscar-se a sua reparação, que nem sempre – ou quase nunca – restitui o "status quo ante" dos trabalhadores lesados. Diante do exposto, considerando a lesividade social das cooperativas fraudulentas e a probabilidade de o 4º reclamado voltar a incorrer nos mesmos atos ilícitos verificados na presente ação, entende-se que é procedente a tutela inibitória pleiteada. Tutela inibitória deferida para impor ao reclamado obrigação de não fazer consistente na abstenção de constituir, fomentar, administrar, gerenciar e integrar conselhos fiscais de quaisquer outras sociedades cooperativas que não atendam ao art. 4º da Lei nº 5.764/1971. Recurso de revista conhecido e provido.” (e-doc. 72; grifos nossos).



    I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LUIS ANTONIO BARCELOS GARRIDO. Os embargos de declaração não autorizam o estabelecimento de diálogo entre as partes e o órgão jurisdicional, nunca viabilizando a modificação da substância do julgado, quando ausentes os vícios que a Lei, exaustivamente, enumera. A insatisfação com o resultado do julgamento demandará providências outras, segundo as orientações processuais cabíveis. Assim é que, opostos à deriva das situações a que se referem os arts. 1.022 do NCPC e 897-A da CLT, nega-se provimento aos embargos de declaração. II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA COOPEME. Os embargos de declaração não autorizam o estabelecimento de diálogo entre as partes e o órgão jurisdicional, nunca viabilizando a modificação da substância do julgado, quando ausentes os vícios que a Lei, exaustivamente, enumera. A insatisfação com o resultado do julgamento demandará providências outras, segundo as orientações processuais cabíveis. Assim é que, opostos à deriva das situações a que se referem os arts. 1.022 do NCPC e 897-A da CLT, nega-se provimento aos embargos de declaração.”



    (e-doc. 86; grifos nossos)



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a Cooperativa de Assistência Médica e Ambulatorial de Minas do Leão aponta violação aos arts. 5º, incs. II, LIV e LV; e 93, inc. IX, da Constituição da República. Insiste na negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região quanto à apreciação dos elementos fático-probatórios relativos à regularidade da constituição e do funcionamento da entidade cooperativa e afirma que a análise da incidência do art. 442, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) independe de reexame de matéria fática. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Regional, para valoração dos aspectos fático-probatórios, ou para o TST, com o fim de aplicar o disposto no art. 442, parágrafo único, da CLT, caso se entendam presentes no acórdão regional os pressupostos necessários à aplicação do dispositivo (e-doc. 28).



    3. O Ministério Público do Trabalho, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário (e-doc. 104).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevem-se os fundamentos alusivos ao julgamento do agravo de instrumento interposto pela Copeme:



    “II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA COOPERATIVA. ADMISSIBILIDADE. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. 



    MÉRITO. 



    NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 



    A reclamada suscita a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o Tribunal Regional, embora instado por embargos de declaração, não se manifestou sobre as razões que levaram ao entendimento de que as relações entre ela e seus membros fossem consideradas irregulares. Aduz que não houve manifestação sobre o método a ser utilizado, futuramente, no cumprimento da decisão, diante do disposto no art. 442, parágrafo único, da CLT. Aponta violação dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 832 da CLT, 489, § 1º, I, IV, 1.013, I, II, do NCPC. Colaciona arestos. 



    Sem razão. 



    Positive-se, de início, que a arguição de nulidade do julgado, por negativa de prestação jurisdicional, somente é cabível por violação dos arts. 832 da CLT, 458 do CPC/73 (atual 489 do NCPC) e 93, IX, da CF (Súmula 459/TST). 



    Em relação à irregularidade da cooperativa, o Regional fundamentou que ‘a cooperativa atua praticamente no fornecimento de profissionais de saúde para os municípios reclamados, atuando como mera intermediária de mão de obra irregular o que foge aos princípios do cooperativismo’. (fl. 2.583-v). 



    Sobre o procedimento da cooperativa, o Regional asseverou que ‘a Cooperativa COOPEME além de fazer parte de toda a cadeia ilícita da terceirização com os Municípios, forneceu profissionais da saúde para os Municípios (cooperados) de forma fraudulenta’ (fl. 2.583-v). 



    Nessa esteira, não há como se vislumbrar nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, visto que esta foi efetivamente ofertada, embora não a contento da parte. Diante desse quadro, não se vislumbra maltrato aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 832 da CLT e 489 do NCPC. 



    VÍNCULO DE EMPREGO. COOPERATIVA. FRAUDE. 



    O Regional negou provimento ao recurso ordinário da reclamada, sob os seguintes fundamentos, transcritos nas razões de revista (art. 896, § 1º-A, I, da CLT): 



    ‘A fraude, portanto, consiste na própria ilicitude da terceirização e alcança todas as pessoas jurídicas que dela participaram, no caso os municípios e a cooperativa reclamada. 



    Ainda segundo os termos do próprio recurso, a cooperativa atua praticamente no fornecimento de profissionais de saúde para os municípios reclamados, atuando como mera intermediária de mão de obra irregular o que foge aos princípios do cooperativismo. 



    Não procedem as razões recursais de fls. 2535verso/2536 de que não faz sentido a condenação da letra "h" de fls. 2483verso/2484 



    determina-se, também, que a COOPEME proceda, na condição de empregadora, no prazo de 10 dias, ao registro na CTPS de todos os atuais cooperativados que trabalham para os municípios de Butiá e Minas do Leão, assim como para outros tomadores de serviços que utilizam sua mão de obra nas mesmas condições de vínculo de emprego, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, por trabalhador contratado, a reverterem favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 



    No presente caso, a Cooperativa COOPEME além de fazer parte de toda a cadeia ilícita da terceirização com os Municípios, forneceu profissionais da saúde para os Municípios (cooperados) de forma fraudulenta. Portanto, é possível presumir a existência da relação de emprego para todos os trabalhadores utilizados ilegalmente, sem que seja necessário dizer que há fraude na organização e constituição da Cooperativa, pois, a fraude decorre do comportamento e funcionamento irregular da cooperativa. Há na sentença, uma conclusão lógica.’



    Insurge-se a reclamada, alegando que o MPT não comprovou que a cooperativa atua de forma fraudulenta. Aduz que não há comprovação de fraude na constituição da cooperativa e de exploração de mão-de-obra para obtenção de lucro a terceiros. Aponta violação do art. 442, parágrafo único, da CLT. Colaciona arestos ao dissenso. 



    Não viola a literalidade do art. 442, parágrafo único, da CLT a decisão regional que, com esteio na prova dos autos (art. 131 do CPC), reconhece relação de emprego entre pretenso associado e a cooperativa - assim criada ou contratada com intuito de burlar a legislação trabalhista -, quando, efetivamente, preenchidos os requisitos essenciais ao negócio jurídico (arts. 2º, 3º e 9º da CLT). 



    A Corte de origem, soberana no exame das provas dos autos, entendeu que restou configurada a fraude pela irregularidade no fornecimento de profissionais de saúde para os Municípios reclamados, atuando a ré como mera intermediária de mão de obra irregular o que foge aos princípios do cooperativismo. 



    O Regional ressaltou que ‘a Cooperativa COOPEME além de fazer parte de toda a cadeia ilícita da terceirização com os Municípios, forneceu profissionais da saúde para os Municípios (cooperados) de forma fraudulenta’.



    Nesse sentido, registro os seguintes precedentes:



(...)



    Os arestos transcritos são inespecíficos, pois não tratam, especificamente, da situação retratada nos autos, em que comprovado o fornecimento de mão-de-obra pela cooperativa para terceirização ilícita. 



    A divergência jurisprudencial, hábil a impulsionar o recurso de revista, há de partir de arestos que, reunindo as mesmas premissas de fato e de direito ostentadas pelo caso concreto, ofereçam diverso resultado. 



    A ausência ou acréscimo de qualquer circunstância alheia ao caso posto em julgamento fazem inespecíficos os julgados, na recomendação da Súmula 296/TST. 



    MUNICÍPIO. PROIBIÇÃO DE TERCEIRIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 



    O Regional negou provimento ao recurso ordinário da reclamada, sob os seguintes fundamentos, transcritos nas razões de revista:



    A arguição de incompetência da Justiça do Trabalho já se encontra superada. 



    O interesse da reclamada é discutível, uma vez que a decisão não afasta somente o potencial de contratação da Coopeme, como também de qualquer outra. 



    De toda forma, retirar da sentença a proibição em tela resultaria na perpetuação da fraude decorrente da terceirização ilícita, conforme demonstrado no item anterior. Provimento negado.



    A reclamada sustenta a ilegalidade da exclusão das cooperativas dos certames licitatórios. Alega que a exclusão não atinge sociedades empresariais. Aduz que a Justiça do Trabalho não tem competência para criar regra restritiva em relação ao regime de contratação de serviços pelo Poder Público. Aponta violação dos arts. 5º, caput, XVIII, 37, XXI, 114 da Constituição Federal e 3º, “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93. 



    Positive-se, de início, que, em relação à incompetência da Justiça do Trabalho, o trecho transcrito não atende ao art. 896, § 1º-A, I, da CLT uma vez que nele o Regional limitou-se a afirmar que ‘a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho já se encontra superada. 



    Por outra face, o Regional asseverou que a proibição de terceirização dos serviços de saúde pelo Município não se restringe somente às cooperativas, ao ressaltar que ‘a decisão não afasta somente o potencial de contratação da Coopeme, como também de qualquer outra’. 



    Imperativo reconhecer que, para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo Colegiado Regional, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta esfera extraordinária (Súmula 126/TST). 



    Nesse contexto, não se verifica violação dos artigos evocados. 



    Mantenho o r. despacho agravado. 



    Em síntese e pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento.” (e-doc. 72, p. 5-12).



    5. De início, observa-se que o art. 5º, incs. II, LIV e LV, da CRFB, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 77). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Neste contexto, destaco as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifo nosso).



    6. Além disto, percebe-se que não ocorreu a alegada ausência de fundamentação por parte do TST, uma vez que os acórdãos recorridos, embora em sentido contrário aos interesses da ora recorrente, apresentam a devida fundamentação, afastando, de forma motivada, a preliminar de negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



    7. Com efeito, esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX, da Carta da República exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    7. Por fim, registre-se que, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional mencionada nos acórdãos impugnados, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator